Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707826-37.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRÉ SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais no estabelecimento comercial em que o acusado se abrigou se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime. 2. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. 3. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro e a guia de tráfego, transporta a arma municiada, em desacordo com determinação regulamentar, e fora do trajeto entre o local de origem e o de treinamento. 4. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão da arma de fogo devidamente municiada. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a abordagem policial teria sido ilícita ante a ausência de fundadas suspeitas e/ou de justificativa prévia. Enfatiza, portanto, a nulidade da abordagem e das evidências obtidas. Defende, por conseguinte, sua absolvição por ausência de provas válidas da existência do fato. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, OAB/DF 34.553. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 240, § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, OAB/DF 34.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016